Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018234-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (AGRAVADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (AGRAVADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
– DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS REALIZADAS NAS MATRÍCULAS DE DIVERSOS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE ANTE A FALTA DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EM AÇÃO REVISIONAL RELATIVA AO TÍTULO EXEQUENDO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXEQUENDA – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DE OUTROS BENS AO FEITO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DAS ANOTAÇÕES INDEPENDENTEMENTE DA FALTA DE AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A superveniente prolação de sentença de procedência em Embargos à Execução com reconhecimento de abusividade de encargos cobrados no período de normalidade contratual e consequente descaracterização da mora afasta a exigibilidade da dívida exequenda e, a despeito da falta de extinção da execução por sentença, na forma dos arts. 803, I, e 925 do CPC, enseja cancelamento das averbações premonitórias realizadas pelo credor, na forma do art. 828, §§2o e 3o, do CPC, independentemente da falta de avaliação dos bens objeto de penhora ainda vinculados ao processo expropriatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
”

(Proc. no 1007608.96.2018.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra GINCO URBANISMO LTDA., OSVALDO TETSUO TAMURA e sua esposa MEIRE NAKAZORA TAMURA, deferiu pedido dos executados/agravados para ordenar a baixa das anotações premonitórias realizadas pelo exequente/agravante em relação aos imóveis objeto da matrícula no 81.745 do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT e das matrículas no 23.248, 25.727, 25.728, 6.737, 7.128, 7.129 e 6.798 do Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, que não foram penhorados nos autos
(cf. Id. no 123076289 dos autos de origem).

O Banco/exequente/agravante circunstancia que ajuizou a demanda para satisfação de crédito de aproximadamente R$ 4,3 milhões, e que, após deferimento do pedido de “
penhora e posterior avaliação de 8 imóveis de propriedade dos agravados Oswaldo e Meire
” e de averbação de anotações premonitórias, foram opostos vários Embargos de Terceiro com vistas à “
desconstituição das constrições que pesaram sobre boa parte dos bens
”, e, após regular processamento, remanesceram penhorados apenas dois imóveis, os objeto das matrículas no 24.772 e 81.746 do
Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, ambos
ainda pendentes de avaliação.

Assevera que, mesmo ante a desconstituição das constrições, “
compareceram os agravados na origem alegando que o agravante teria incorrido em suposto excesso na execução porque teria promovido a anotações premonitórias junto a imóveis além dos penhorados
”, sendo o pedido de baixa das averbações acolhidos pela r. decisão agravada (sic – cf. Id. no 177999178 - Pág. 4/5).

Argumenta que, ao contrário do entendimento exposto na r. decisão agravada, a vigência das anotações premonitórias não viola o princípio da menor onerosidade da execução, seja porque “
existem vigentes a penhora sobre quatro imóveis, sendo que uma é objeto de insurgência manifestada por supostos terceiros adquirentes e outra que, dado aos altos valores das penhoras que precedem a formalizada pelo agravante, por certo não trará qualquer proveito ao processo de origem
”, ou então porque até o momento não houve avaliação dos imóveis ainda constritos (sic – cf. Id. no 177999178 - Pág. 8/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido dos executados/agravados, garantindo-se “
a manutenção das averbações premonitórias cujo levantamento foi determinado pelo Juízo de origem, ao menos, até que realizada a avaliação dos imóveis já penhorados
” (sic – cf. Id. no 177999178 - Pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. no 179970685 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido antecipatório “
para suspender os efeitos da r. decisão agravada no tocante às averbações premonitórias
”.

Nas contrarrazões, os executados/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 182906679).

Posteriormente, os executados/agravados compareceram aos autos para arguir perda superveniente do objeto recursal em razão de prolação de sentenças de procedência nos “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1009648-51.2018.8.11.0041) e de parcial procedência na ação “
Revisional
” relativa às Cédulas de Crédito Bancário exequendas (Proc. no 1003547-95.2018.8.11.0041), para modificar substancialmente os encargos incidentes nos períodos de normalidade e de mora (cf. Id. no 195539690).

O Banco/exequente/agravante, então, rebateu a assertiva de perda do objeto dizendo que, tratando-se de processo autônomo, a prolação de sentença nos
“
Embargos à Execução
” não “
prejudicaria a análise judicial de questão controvertida na lide expropriatória
”, e que, de qualquer forma, aludida sentença “
não afastou quaisquer dos requisitos do título executado e muito menos extinguiu a execução donde é proveniente a decisão agravada
”
(sic – cf. Id. no 199599160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, que, porém, só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

A conclusão pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso teve por fundamento a constatação de que, embora as averbações não visassem dar conhecimento a terceiros da judicialização de pretensão de haver ou reaver aqueles determinados imóveis em específico, não se poderia falar, naquele momento, em abuso de direito por parte do credor e em onerosidade excessiva da medida (CPC, art. 828, §2o), inclusive porque ainda não haviam sido devidamente avaliados os imóveis que ainda estão constritos e, portanto, vinculados ao feito expropriatório.

Em outras palavras, refutou-se a adoção das providências do art. 828, §§2o e 3o, do CPC, pretendida pelos executados/agravados, porque, sem avaliação, não se poderia reputar “
formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida
”, e, além disso, porque, considerando a natureza dos bens (lotes urbanos), o juízo de cautela recomendava – até mesmo para evitar ocorrência de fraude à execução – a manutenção das anotações para cientificar terceiros da existência de demanda executiva e de que os bens poderiam a ela ser vinculados caso posteriormente se concluísse pela insuficiência da penhora e consequente necessidade de reforço.

Essas foram as conclusões encontradas a partir de juízo perfunctório, de probabilidade do direito alegado (CPC, arts. 300 e 1.019, I), e de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.ú.).

Todavia, melhor analisando a questão, inclusive à luz dos fatos supervenientes nos autos dos Embargos à Execução e da ação Revisional, muito especialmente o trecho constante de ambas as sentenças que pontua ser necessária ou cabível
“a descaracterização da mora visto a abusividade de encargos como é o caso dos autos, por aplicar como correção monetária o CDI e cobrança de capitalização diária dos juros
” (cf. Ids. no 134517343 - Pág. 8 e 134713081 - Pág. 7 daqueles respectivos autos), admito a necessidade de manutenção da r. decisão agravada quanto à ordem de
baixa das anotações premonitórias realizadas pelo Banco/exequente/agravante em relação aos imóveis objeto da matrícula no 81.745 do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT e das matrículas no 23.248, 25.727, 25.728, 6.737, 7.128, 7.129 e 6.798 do Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT
.

É que, embora antes se tenha admitido que não se poderia falar em abuso de direito por parte do credor ao realizar as anotações porque não existiam elementos de convicção aptos ao convencimento de que já havia “
penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida
”, e, portanto, ainda não poderia ser adotada a medida do art. 828, §§2o e 3o, do CPC, a superveniente alteração do quadro fático-decisório-processual agora permite fazê-lo com alto grau de segurança.

O
Banco/exequente/agravante tem razão ao sustentar que a prolação de sentença nos Embargos à Execução não implica, em rega, perda do objeto de Recursos de Agravo de Instrumento oriundo do feito executivo, mas não ao aduzir que a r. sentença proferida no processo autônomo de defesa dos executados/agravados
“
não afastou quaisquer dos requisitos do título executado
”
.

Conquanto as sentenças não tenham, de fato, pronunciado a extinção da execução e apesar de a sentença dos Embargos à Execução ser expressa ao afirmar que “
não há como declarar nulidade do título, que mantém seus requisitos legais
” (cf. Id. no 134517343 - Pág. 9 daqueles autos), e com razão, porque, bem ou mal, a Cédula de Crédito Bancário continua sendo título executivo extrajudicial (Lei no 10.931, art. 28; CPC, art. 784, III e XII), a duas sentenças são claras, em suas fundamentações, sobre a descaracterização da mora, o que, como se sabe, afasta a exigibilidade da dívida, exigibilidade esta que, como igualmente sabido, é requisito essencial do processo de execução (CPC, arts. 783, 786, 798, I, “
c
” etc.) e cuja falta enseja nulidade (CPC, art. 803, I) e extinção do feito.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DOS JUROS MORATÓRIOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Embora o feito executivo tenha inicialmente tramitado válida e normalmente, certo é que, naquele feito revisional, as cláusulas contratuais restaram revisadas, declarando-se o afastamento superveniente dos efeitos da mora; e, ainda, o Juízo concedeu prazo de 08 (oito) anos para o pagamento da dívida, o que conduz, inevitavelmente, à extinção da ação execução” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0000923-85.2015.8.11.0109 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

No mesmo sentido já decidiu, “
a contrario sensu
”, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. (...) 2. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.829.177/DF – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 20/4/2020, DJe de 27/4/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PREEXISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE. (...) 5. Não demonstrada a abusividade dos encargos contratuais devidos no período da normalidade do contrato, não se cogita da descaracterização da mora apta a suspender o trâmite da execução” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.396.391/GO – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 4/5/2020, DJe de 8/5/2020).

Ainda que assim não fosse, a r. sentença proferida nos autos da ação Revisional determinou, não só no corpo da fundamentação, mas também em sua parte dispositiva, a suspensão de “
qualquer resolução das CCB’s nos 2108151; 2108142; 2108126; 2108134 e 2108312
” (cf. Id. no 134713081 - Pág. 10 daqueles autos), ou seja, suspendeu a exigibilidade da dívida retratada pelo título exequendo, que é a Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2108151.

Assim, como “
a extinção
(da Execução)
só produz efeito quando declarada por sentença
” (CPC, art. 925), mas não houve prolação de sentença no feito executivo de origem e não compete a este Tribunal imiscuir-se na questão, especialmente em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que não versa sobre o tema, pode-se apenas admitir, por ora, ou seja, pelo menos enquanto mantido o quadro decisório estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau naqueles dois processos em apenso à lide expropriatória, que diminuiu drasticamente qualquer laivo de possibilidade que ainda poderia existir de necessidade de reforço da penhora, o que, em arremate, conduz ao reconhecimento de que, invariavelmente, neste momento, independentemente do resultado de uma eventual avaliação caso não seja extinta a execução, descabe a manutenção de averbações premonitórias, seja pela onerosidade excessiva, seja pela suficiência de bens para garantir satisfação de dívida cuja exigibilidade restou afastada, ou, ainda, pela baixíssima – dado o atual quadro decisório – probabilidade de futura vinculação de outros bens ao feito executivo.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024